Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-75.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. VELOCIDADE EXCESSIVA DA VÍTIMA. DÚVIDA QUANTO À CULPA DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei n. 9.503/1997), em razão de colisão com motocicleta que resultou na morte do condutor. A Defesa pleiteou, em preliminar, a inépcia da denúncia e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, além da revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia seria inepta por ausência de elementos essenciais à imputação penal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a responsabilização penal do réu pelo acidente que resultou em morte, à luz do princípio da confiança e da dinâmica do trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de inépcia da denúncia encontra-se superada pela preclusão consumativa, tendo em vista o advento da sentença condenatória, sendo ainda afastada por atender aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever suficientemente o fato criminoso e possibilitar o exercício da ampla defesa.
4. O conjunto probatório é contraditório quanto à dinâmica do acidente e à conduta do réu, havendo testemunho ocular que sustenta que o réu aguardou momento seguro para a conversão e que a vítima trafegava em velocidade muito superior à permitida, fator que inviabilizou qualquer reação defensiva.
5. O laudo pericial aponta a manobra de conversão como causa fática do acidente, mas expressamente reconhece que a velocidade excessiva da motocicleta contribuiu para a colisão, sem, contudo, considerá-la determinante.
6. O princípio da confiança aplica-se ao caso e permite concluir que o réu não podia prever comportamento antinormativo da vítima, não havendo prova segura de que violou o dever objetivo de cuidado.
7. A dúvida remanescente quanto à culpabilidade do réu impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando insustentável a condenação penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 386, VII; CTB, art. 302, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 18.06.2024; TJDFT, Acórdão 1906572, 0713026-71.2022.8.07.0005, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1226918, 20170110246058APR, rel. Des. George Lopes, j. 30.01.2020.